Tribunal: TJDFT
Processo: 0076652-84.2003.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE BENS DE INVENTÁRIO. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Embargos de terceiro visando a excluir bens de inventário sob alegação de propriedade exclusiva da embargante que já havia sido objeto de decisão em ação própria de reconhecimento de união estável com partilha de bens, na qual discutido o tema da exclusão. Por isto, e nos termos do artigo 507 do CPC/2015, matéria preclusa.

2. A responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. (STJ. 4a Turma. REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 12/03/2019). 2.1 A embargante deu causa ao ajuizamento do feito, correta a condenação “ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 2o c/c § 6o e § 8o do CPC” (ID 35099846, p.9), definição de valor que se tem como razoável.

3. Recurso conhecido e não provido.